Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-66.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002156-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DA GRACA NASCIMENTO DE NOVAES - CPF: 229.901.781-04 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 07.434.456/0001-09 (APELADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MARIA DA GRA
ÇA
NASCIMENTO DE NOVAES

APELADA:

HOSPITAL SANTA ROSA S.A.

EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. REJEITADA. MÉRITO.
ALEGADO ERRO MÉDICO DECORRENTE DE
ACIDENTE DE PUNÇÃO POR ACESSO INTRAVENOSO
QUE RESULTOU EM EXTRAVASAMENTO DE CONTRASTE EM EXAME DE TOMOGRAFIA
.
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. PEDIDO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada em face
de Hospital
, decorrentes de alegado erro na prestação de serviço de saúde
concernente à punção para acesso intravenoso que teria resultado em dores e
lesão em membro superior
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença padece de nulidade por contradição/ausência de fundamentação; (
ii
) se estão presentes os pressupostos para responsabilização civil do hospital, à luz da relação de consumo, diante de intercorrência em punção/acesso venoso e extravasamento de contraste; e (
iii
) se é devida indenização por dano moral e, em caso afirmativo, o respectivo
quantum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o pronunciamento jurisdicional apresenta motivação suficiente, permitindo o controle pelas partes e pela instância revisora, em conformidade com o art. 93, IX, da CF, e com o art. 489, §1º, do CPC.

4.
Quanto ao mérito, e
m relação de consumo (CDC,
arts
. 2º e 3º), a responsabilidade pelo fato do serviço (CDC, art. 14) não é automática:
exige-se a presença dos pressupostos do dever de indenizar (defeito do serviço, dano e nexo causal), sendo que a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) opera como regra de instrução e não implica presunção de procedência
, sobretudo quando as provas constantes dos autos contradizem as alegações da parte requerente.

5. No caso concreto,
verifica-se
que a demandante possuía dificuldade prévia de acesso venoso, circunstância
por ela mesma relatada na
exordial
e
que
o perito judicial
também assinalou como fator predisponente (condição biológica/anatômica) para intercorrências dessa natureza, o que

reforça a conclusão de que não se está diante de falha com gravidade suficiente, por si, a justificar reparação extrapatrimonial, sobretudo quando há registro
pericial
de adoção de conduta conservadora
adequada (compressa gelada), pelo hospital apelado,
no pós-evento.

6. Ressalta-se, ainda,
que a
perícia judicial
foi realizada anos após o ocorrido e que as fotos anexadas pela autora, no corpo da inicial, não contam com identificação ou data.

7
. Q
uanto
à alegada Síndrome Pós-Traumática, além de a sentença ter destacado ausência de corroboração técnica específica (v.g., avaliação psiquiátrica), verifica-se, ainda, que tal fundamento é trazido de forma ampliada em grau recursal, o que encontra óbice na vedação de inovação quanto à causa de pedir, porquanto o recurso deve se ater ao que foi deduzido e debatido na origem (
arts
. 329, I; 507 e 1.014 do Código de Processo Civil).

8. Ademais,
registre-se que não há prova das alegadas ofensas verbais, e a frase “tirem essa velha daqui” não foi deduzida na petição inicial, sendo suscitada apenas em sede de apelação, o que caracteriza inovação recursal, vedada pelo art. 329, I, do CPC, bem como alcançada pela preclusão (art. 507 do CPC)
.

9. Outrossim, a perícia judicial
não constatou
incapacidade laborativa, limitação anatômica/funcional, dano estético
ou
necessidade de reabilitação/readaptação,
asseverando que
a apelante contavam

com manutenção de atividades habituais. Diante desse quadro, concluiu-se pela
não configuração, no caso concreto, dos pressupostos exigidos pelo art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor.

10
. N
ão reconhecida a responsabilidade civil do hospital recorrido, inviabiliza-se, por consequência lógica, a condenação por dano moral, pois o dever de reparar é consectário da responsabilidade objetiva nas relações de consumo (CDC,
arts
. 6º, VI, e 14), restando prejudicada a análise do
quantum

indenizatório
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
Não é nula por ausência
ou
deficiência de fundamentação a sentença que enfrenta as questões essenciais e apresenta motivação suficiente (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º).
”

“Nas relações de consumo, a
inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo do fato constitutivo, especialmente quanto à prova do dano material e do nexo causal; ausente comprovação idônea, mantém-se o afastamento
da condenação em
reparação de danos
.”

“
A ocorrência de extravasamento em punção venosa, por si só, não conduz automaticamente ao dever de indenizar
por suposto erro médico. H
avendo predisposição
por
condição pré-existente do paciente e subsistindo dúvida razoável quanto à causa determinante do evento, não se tem por demonstrado o defeito do serviço e o nexo necessário à responsabilização (CDC, art. 14), o que inviabiliza a reparação
por danos morais (
CDC, art. 6º, VI) e prejudica
, consequentemente,
a análise do
quantum

indenizatório.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CDC, 6º, VI e VIII, 14 (caput); CPC,
arts
. 329, I, 489, §1º, IV e VI, 507, 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005783220208110108, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/11/2025
;
TJ-SP - Apelação Cível: 10020213720238260062 Bariri,
Relator.: Ana
Liarte
, Data de Julgamento: 10/10/2024
;
TJ-SP - AC: 10005639120188260439 SP 1000563-91.2018.8 .26.0439, Relator.: Paola Lorena, Data de Julgamento: 28/06/2020
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00418310520128110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

MARIA DA GRAÇA NASCIMENTO DE NOVAES
, contra sentença (ID
.

344383058
)

proferida pelo Juízo
da
4
ª

Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá

-

MT
que,
na

Ação
de
Indenização por Danos Morais

proposta
em desfavor de
HOSPITAL SANTA ROSA S.A.
,

julgou
im
procedentes
o
s
pedido
s formulados na
inicial
,
conforme cita-se
:

[...]

MARIA DA GRAÇA NASCIMENTO DE NOVAES ajuizou ação de indenização por danos morais em face de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S.A. (HOSPITAL SANTA ROSA).

Aduz, em síntese, que em 07/12/2020 deu entrada no pronto atendimento da requerida com sintomas de dor torácica, turvação visual e síncope, sendo submetida a tentativa frustrada de realização de tomografia com contraste, cujo contraste teria sido injetado fora da veia, ocasionando dor intensa, lesão venosa, hematoma e inchaço no braço. Alega ainda que o episódio lhe causou abalo psicológico relevante, agravamento de quadro pulmonar e internação posterior, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, posteriormente majorado para quarenta
salários mínimos
.

A parte requerida
apresentou contestação, sustentando, em síntese,
inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de erro médico e inexistência de nexo
causal entre os danos alegados e os atos praticados por seus prepostos. Alegou que a tomografia foi realizada sem contraste e que o extravasamento teria ocorrido em razão de aplicação de novalgina.

Impugnou os documentos anexados e pleiteou a improcedência da ação.

Houve réplica com impugnação expressa aos termos da defesa e reiteração dos pedidos.

Após regular instrução, foi realizada perícia médica judicial (Id. 114741069), cujo laudo técnico foi complementado após provocação das partes (Id. 138377179).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega existência de falha no serviço médico prestado pela requerida após a realização
de tomografia computadorizada, momento em que a veia periférica sofreu rotura com a aplicação da injeção de contraste, causando sensação de dores e contrações musculares na região afetada. O quadro evoluiu com importante dor no antebraço esquerdo
.

O réu
, por sua vez rebateu as informações e afirmou que não houve qualquer ato ilícito praticado, visto que
o extravasamento ocorrido foi da medicação endovenosa ministrada na paciente (novalgina), que não causou qualquer prejuízo ou
dano
.

Com efeito, o caso deve ser analisado à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, o qual em seu
artigo 14
é enfático ao regular que a responsabilidade civil objetiva pelos defeitos relativos à prestação de serviço independe de culpa. Necessário, porém demonstrar o
ato ilícito, o dano e nexo causal
entre eles.

Tem-se que o dever indenizatório por danos causados aos consumidores, decorrentes de defeitos de prestação dos serviços, só pode ser afastado se a parte ré comprovar a inexistência de defeito na prestação desse serviço ou no caso de culpa exclusiva
o consumidor ou de
terceiro
.

Nesse aspecto, cumpre observar que a avaliação da prestação do serviço pela instituição abrange a conduta dos médicos responsáveis pelo tratamento dispensado ao consumidor-paciente, de modo que, acaso o serviço prestado por aquele não seja adequado, o hospital pode responder por eventual indenização.

E ainda,
de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do hospital, embora solidária devido à cadeia de fornecimento do serviço, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante
.

Na presente hipótese, após análise dos documentos que instruem o feito, tem-se como certo que a requerente procurou a requerida e realizou a tomografia computadorizada, no dia 07/12/2020, a qual fora realizada sem a aplicação e contrataste, em razão de extravasamento anterior.

Pois bem. Para a resolução da celeuma posta nos autos, ocorrência (ou não) de falha na prestação do serviço,
necessário verificar a conclusão do laudo pericial, vez que, a matéria envolve conhecimento técnico, de maneira que de especial relevância a análise da prova pericial produzida.

O laudo pericial realizado pelo perito médico, Dr. IVO ANTONIO VIEIRA, apresentou conclusão
no sentido de que:

‘
Quanto ao nexo causal:

1- Entre a injeção de contraste e a lesão transitória do membro superior:
há nexo causal direto estabelecido

(...)

3- Entre o atendimento do Hospital Santa Rosa e a ocorrência de embolia pulmonar aguda:
não há nexo causal a ser estabelecido
.

4- Entre o atendimento do Hospital Santa Rosa e o desencadeamento de síndrome pós-traumática:
há nexo causal direto estabelecido
.

5- Edema agudo de pulmão:
não foi diagnosticado em nenhum dos atendimentos
.

(...)

05) Quanto ao dano estético:
não há dano estético a ser mensurado

06) Quanto aos custos para reabilitação:
não há indicação de

reabilitação ou readaptação funcional
.’

Percebe-se pela prova técnica produzida que não houve qualquer incapacidade temporária para o trabalho relacionada a intercorrência ocorrida durante a realização do exame. Além disso, a ausência de realização da tomografia com a utilização de contraste, não possui nexo causal quanto a ocorrência de embolia pulmonar aguda
. Ou seja,
não se pode concluir que há nexo causal entre o extravasamento de contraste com a ocorrência de embolia pulmonar aguda
.

Dito isso e,
não obstante a alegação de sofrimento da parte reclamante, em razão do extravasamento do contraste, verifica-se que não houve qualquer desdobramento do fato em si, vez que sequer fora necessária a realização de qualquer atendimento adicional em favor da parte demandante
.

Com efeito, é preciso destacar o que, de forma expressa e categórica, também foi afirmado no mesmo laudo, que:

•
Não houve incapacidade funcional da autora
;

•
Não foi detectada qualquer sequela física, limitação de movimentos ou prejuízo anatômico nos membros superiores
;

•
Não houve dano estético
;

•
Não se identificou necessidade de reabilitação física ou readaptação funcional
;

•
A autora mantém-se em plena atividade, inclusive profissional
;

•
A avaliação psiquiátrica não foi realizada e os elementos apresentados foram apenas narrativos
.

Não se desconhece que episódios de dor e desconforto possam, em tese, causar dissabores. Contudo, tais experiências, quando pontuais, passageiros e destituídos de repercussão lesiva concreta, não configuram por si só violação a direito da personalidade que justifique compensação por danos morais
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que o mero aborrecimento, ou mesmo falha técnica que não enseja lesão significativa ou consequências efetivas, não caracteriza dano moral indenizável:

‘
Os aborrecimentos comuns do dia a dia e os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis.
’
(STJ -
AgInt
no REsp: 1998843 RS 2022/0119930-9, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

No caso concreto, embora se reconheça que houve falha técnica pontual — fato já admitido pelo hospital e corroborado pela perícia —
, não há qualquer comprovação de
dano relevante
, tampouco prova de
agravamento do estado de saúde
da autora diretamente vinculado ao atendimento da ré
.

Importante destacar que, segundo o próprio laudo pericial, não se diagnosticou edema pulmonar no atendimento realizado pela ré, tampouco qualquer patologia consequente ao evento apontado
.
O quadro de embolia pulmonar e COVID-19, tratado posteriormente em outra unidade hospitalar, não guarda relação causal com o atendimento do Hospital Santa Rosa, conforme conclusão técnica expressa do expert judicial
. Logo,
ausente qualquer repercussão concreta à esfera psíquica ou física da autora, inexiste o dever de indenizar
. Nesse sentido:

[...]

Assim, considerando a ausência dos pressupostos do dever de indenizar, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial formulados na inicial
.

CONDENO a autora
ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos
honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% do valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando
suspensa a exigibilidade
por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita, nos
termos do artigo 98, §3º do CPC.

[...] [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

344383063
)
,

a apelante s
uscita

a seguinte preliminar:

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal

No mérito, a recorrente apresenta
as seguintes teses:

Responsabilidade objetiva do Hospital e ônus da prova

Comprovação do dano moral
,
do necessário afastamento da tese
de “mero aborrecimento”

e
quantum
indenizatório

O apelado
, por sua vez, apresenta
contrarrazões
(ID
.

344383065
)

na qual
rebate as alegações da apelante.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (Sentença n.º 45115898)
,
e preparo
isento, uma vez que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID. 344577888.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARIA DA GRA
ÇA
NASCIMENTO DE NOVAES

APELADA:
HOSPITAL SANTA ROSA S.A.

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
interposto
contra sentença
proferida pelo Juízo da
4ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá - MT que, na Ação de Indenização por Danos Morais proposta em desfavor
do Hospital ora recorrido,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em síntese, o Juízo
a
quo

consignou que, no caso concreto, a solução dependia de prova técnica, razão pela qual deu especial relevo ao laudo pericial judicial, o qual concluiu haver nexo causal apenas entre a injeção do contraste e lesão transitória no membro superior, mas afastou nexo causal entre o atendimento do hospital e a ocorrência de embolia pulmonar aguda, registrando, ainda, inexistência de dano estético e de necessidade de reabilitação
ou
readaptação funcional.

A partir disso,
asseverou
que não houve incapacidade funcional, sequelas físicas, limitação de movimentos, prejuízo anatômico ou dano estético, além de constar que a autora se mantém em plena atividade e que não foi realizada avaliação psiquiátrica, sendo os elementos referentes ao abalo psíquico reputados como meramente narrativos.

Concluiu, então, que, embora reconhecida falha técnica pontual (admitida pelo hospital e corroborada pela perícia), não houve comprovação de dano relevante nem de agravamento do estado de saúde diretamente vinculado ao atendimento,
ressaltando que o quadro de embolia pulmonar/COVID-19 tratado posteriormente em outra unidade não guardou relação causal com a conduta do
hospital
.

Assim,
reputou ausente repercussão concreta na esfera física ou psíquica e enquadrou o ocorrido como mero dissabor, afastando o dever de indenizar.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela apelante.

1.
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal

A apelante sustenta que
a sentença s
eria nula por contradição entre fundamentação e dispositivo
.

Argumenta que o Juízo
a quo
,
ao examinar o laudo pericial complementar, teria reconhecido
i
nexo causal entre conduta do réu e
os
danos
sofridos pela recorrente
e, ademais, há
comprovação pericial de lesão física e dano psíquico (Síndrome Pós-Traumática)
.

Porém, o Juízo de origem concluiu pela
ausência de responsabilidade e improcedência
da ação.

Assim,
sustenta que isso viola a lógica da responsabilidade civil (reconhecer nexo
causal
e negar indenização “sem justificativa técnica”)
, resultando em violação ao
art. 489, §1º, IV, CPC.

Ademais, alega que
a perícia teria sido categórica quanto à Síndrome Pós-Traumática causada pelo atendimento
.

Todavia, ressalta que o Juízo
a quo

teria desconsiderado o dano psíquico e classificado como “mero aborrecimento”, “sem base técnica”
.

A
firma que
a
Síndrome Pós-Traumática é quadro clínico reconhecido, incapacitante, e que apenas
uma
fundamentação técnica poderia afastar o
constatado pelo laudo.

Assim, aduz que ocorreu
violação ao art. 93, IX, CF e ao art. 489, §1º, IV e VI, CPC
.

C
onclui que a decisão seria nula por ignorar prova essencial, contradizer o próprio raciocínio e apresentar fundamentação insuficiente.

Desse modo, pede
a nulidade da sentença por
error
in procedendo
.

O hospital apelado, por sua vez,
rebate a tese de nulidade,
argumentando que
a sentença enfrentou a controvérsia
e

fundamentou tanto a valoração
e
homologação do laudo pericial
.
quanto a rejeição da alegada falha do serviço
, inexistindo
contradição real entre fundamentação e
o
dispositivo
.

Assim, s
ustenta que a alegação de nulidade

seria mero inconformismo
, com intuito protelatório, no que tange a
o resultado desfavorável
.

Pois bem
.
A preliminar não prospera.

Nos termos do
art. 93, IX, da Constituição Federal
, e do
art. 489, §1º, do CPC
, considera-se fundamentada a decisão que
enfrenta as questões relevantes ao deslinde da controvérsia
, indicando, ainda que de forma sucinta, as razões de convencimento do julgador.

Não se exige que o magistrado rebata
um a um
todos os argumentos das partes, bastando que exponha motivação suficiente e coerente para amparar a conclusão adotada.

No caso, verifica-se que a sentença
delimitou o objeto da lide
, fixou o
regime jurídico aplicável (responsabilidade civil em relação de consumo)
e, sobretudo,
valorou expressamente a prova técnica
produzida, a qual reputou determinante para o desate da controvérsia.

Consignou

que a perícia apontou
nexo causal apenas quanto à lesão transitória no membro superior
, afastando nexo com a
embolia pulmonar
, além de registrar a
ausência de incapacidade, sequelas, limitação funcional, dano estético e necessidade de reabilitação
, e que os elementos alusivos a dano psíquico não se encontravam tecnicamente corroborados por avaliação específica.

Nessas premissas, concluiu pela
inexistência de repercussão concreta
apta a caracterizar dano moral indenizável, enquadrando o episódio como
dissabor
, o que conduziu à improcedência.

Dessa forma, não há falar em violação ao
art. 489, §1º, IV e VI, do CPC
, porquanto o
decisum
não se amparou em motivação genérica
, nem deixou de enfrentar ponto essencial: ao contrário,
explicitou
porque
, mesmo havendo intercorrência técnica pontual
, não se evidenciou dano relevante com repercussão indenizável, tampouco nexo causal com os agravos sistêmicos alegados.

Por conseguinte,
em que pese a exegese da sentença destoar dos pedidos da autora, tal circunstância não resulta em nulidade da sentença
.

Também não procede a alegada “contradição” entre fundamentação e dispositivo. A contradição capaz de ensejar nulidade é a
contradição interna
do julgado, em que as premissas adotadas conduzem logicamente a conclusão oposta.

Aqui, a sentença admite intercorrência/lesão transitória, porém
,
registra ausência de consequências clinicamente relevantes e de repercussão concreta, concluindo inexistir dever de indenizar.

Trata-se, portanto, de juízo de subsunção (qualificação jurídica dos fatos provados) — matéria de mérito —, e não de vício formal invalidante.

Em igual sentido, a insurgência recursal quanto à “Síndrome Pós-Traumática” revela, em rigor,
inconformismo com a valoração da prova
.

A sentença não “ignorou” a questão; apenas consignou que, ausente suporte técnico robusto (v.g., avaliação psiquiátrica) e diante dos demais dados periciais quanto à inexistência de sequelas e incapacidade,
não se comprovou repercussão psíquica indenizável
no padrão exigido para responsabilização civil.

Eventual desacordo com essa conclusão deve ser apreciado
no mérito do recurso
, e não como nulidade por
error
in procedendo
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
REJEITADA
. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS
IMÓVEIS.
VALOR EXCEDENTE AO CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por empresa que pretendia o reconhecimento de imunidade tributária relativa ao ITBI incidente sobre a integralização de bens imóveis ao capital social. Sustentou-se que a integralização foi realizada com base no valor declarado na declaração de renda dos sócios, requerendo, assim, a suspensão da exigibilidade do
tributo .
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença por ausência de fundamentação, por não ter demonstrado a aplicação do Tema n. 796/STF ao caso concreto; e (
ii
) saber se a imunidade tributária prevista no
art
.
156, § 2º, I, da CRFB, alcança todo o valor dos bens transferidos, inclusive quando excedente ao capital social declarado, ou se incide o ITBI sobre esse valor excedente com base na avaliação do Fisco municipal. III. Razões de decidir 3. A sentença não é nula, pois fundamentou adequadamente a aplicação do Tema
n .
796 do STF, indicando que a imunidade do ITBI se restringe ao valor necessário à integralização do capital social. 4.
Divergência interpretativa não configura ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV e V, do
CPC
.
5. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CRFB, não alcança valores que excedam o capital subscrito, sendo legítima a tributação sobre essa diferença, conforme jurisprudência do STF.
6 .
A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, conforme o art. 38 do CTN, sendo incabível utilizar o valor declarado na DIRPF como critério vinculante para fins tributários. 7. A conduta do Município ao tributar a diferença entre o valor venal e o capital subscrito encontra amparo legal e jurisprudencial, especialmente no Tema
n .
796/STF e na legislação local. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de nulidade da sentença
rejeitada .
Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a sentença que aplica precedente vinculante ao caso concreto, com análise dos fatos e da norma invocada.
2 .
A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CRFB, limita-se ao valor necessário à integralização do capital social, sendo legítima a exigência do tributo sobre o valor excedente, calculado com base no valor venal do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 156, § 2º, I; CTN,
art
.
38; CPC/2015, art. 489, § 1º, IV e V; Lei n. 9.249/1995,
art
.
23.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 796.376/SC,
Rel
.
Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário,
j .
25.08.2020 (Tema n. 796).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005783220208110108, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2025) [grifo nosso]

Por conseguinte,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência/deficiência de fundamentação
, pois o pronunciamento jurisdicional apresenta motivação suficiente, coerente e alinhada ao conjunto probatório, permitindo o controle pelas partes e pela instância revisora, em conformidade com o
art. 93, IX, CF
, e com o
art. 489, §1º, CPC
.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1.
Responsabilidade objetiva do Hospital e ônus da prova

A apelante
enfatiza
ser paciente idosa e que
busc
ou
atendimento emergencial por dor torácica associada
à
síncope
.

Assevera
que a situação exigia atenção imediata e diligente, mas teria havido
uma
sequência de condutas inadequadas, com imperícia, descaso e desrespeito à dignidade.

Ressalta que
houve diversas tentativas frustradas de punção venosa
,
o que culminou no extravasamento de contraste fora da veia, atribuído à equipe de radiologia
e que
isso
lhe
teria causado dor intensa, edema e hematoma no braço
.

Destaca que o próprio perito
reconheceu
o
acidente de punção
e que
teria reputado inadequada a conduta terapêutica limitada à compressa de gelo.

Assim, argumenta
existir nexo causal direto entre a injeção extravascular de contraste e a lesão transitória no membro superior
.

Outrossim, ressalta também
existir nexo causal entre o atendimento e o desenvolvimento de Síndrome Pós-Traumática
e
que apenas o nexo relativo
à
TEP/COVID-19 teria sido afastado, o que, segundo
a apelante
, não impediria a caracterização do dano moral decorrente da lesão física e do trauma psíquico.

Nesse sentido, assevera que
a responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do art. 14
do CDC, pois o
fornecedor de serviços de saúde deve responder por defeitos na prestação independentemente de culpa
.

Aduz que
os danos decorreriam de falhas em serviços auxiliares de responsabilidade direta do hospital (enfermagem, radiologia, hotelaria etc.)
.

Destaca que o
extravasamento durante o exame revelaria má execução

do procedimento
, além de ter ocorrido, ainda,
tratamento inadequado e desrespeitoso, extrapolando
padrões mínimos
de qualidade
e de
segurança esperado
s
.

A
grega alegação de maus-tratos verbais, com frase ofensiva
e
discriminatória
contra a apelante,
atribuída a prepostos
do hospital apelado,
qual seja
: “tirem essa velha daqui”
.

Outrossim, argumenta que
cabia ao hospital demonstrar
a
ausência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (art. 14, §3º, I, CDC)
, mas o apelado assim não se
desincumbi
u.

Ressalta que
houve inversão do ônus da prova determinada na decisão saneadora (ID
.
96554169,
autos de origem
), reforçando o dever do hospital de provar
a
adequação do atendimento
.

A
firma que a perícia confirmou
a
falha do serviço e o nexo com
os
danos sofridos.

O hospital apelado, por sua vez,
sustenta que
não houve negligência, imprudência ou imperícia
e que
todas as condutas foram corretas e observaram “quadro clínico” e “literatura médica”.

Assevera que
:

não houve incapacidade funcional
da apelante;

não houve sequelas físicas, limitação de movimentos ou prejuízo anatômico;

não houve dano estético;

não houve necessidade de reabilitação;

não foi realizada a
avaliação psiquiátrica,
o que resulta em
elementos apenas “narrativos”
por parte da apelante
.

Outrossim, argumenta que
a
injeção de contraste fora da veia não estaria
comprovado
e que não há
registro documental que sustente
essa
alegação
.

Aduz que
haveria apenas alegações da paciente e de seu esposo.

Afirma, de modo categórico, que

não houve administração, nem tentativa, nem administração errada de contraste iodado para o exam
e, pois
o exame foi feito sem contraste, conforme solicitado pelo médico
.

A
presenta versão alternativa para o ocorrido, afirmando que

o que ocorreu foi extravasamento de medicação endovenosa (novalgina),

o qual não teria causado danos,
pois
teria sido prontamente contido
e
tratado com compressa
e
sequer foi objeto de queixa da apelante.

No que tange às fotografias juntadas pela apelante à inicial, argumenta que
não demonstrariam
ou
comprovariam
as alegações e que
não poderiam ser relacionadas aos fatos narrados
.

Afirma, também, que o
prontuário e
o laudo da
perícia
judicial
demonstrariam que as condutas foram acertadas
e,
ao contrário do alegado, não houve falha no atendimento
, pois
os procedimentos foram adequados à prática médica, literatura e protocolos
, inexistindo
conduta diversa a ser tomada
pela recorrida
.

Em relação à alegada “
Síndrome pós-traumática
”, assevera que, além de não existir provas nos autos, trata-se de inovação não suscitada pela autora na petição inicial.

Por conseguinte, assevera que
a apelante teria apresentado alegações genéricas e teóricas
e que s
eria evidente a ausência de nexo
de causalidade
entre as condutas do hospital e os danos alegados
.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que a autora, ora apelante, narra que,
em 07/12/2020
, por volta das 13h, procurou atendimento no Hospital Santa Rosa apresentando dor intensa, turvação visual e episódio de desmaio, sustentando que o atendimento médico teria sido iniciado apenas por volta das 15h, após insistência de seu esposo.

Afirma que, diante de suspeita de edema pulmonar, foram solicitados exames laboratoriais e tomografia, a qual teria sido realizada somente às 23h38
.

Todavia, a
s
severa que, para a administração do contraste, foram feitas diversas tentativas
por cinco enfermeiras, mas sem êxito, pois “não acertaram a veia”
da mesma
,
resultando em extravasamento (aplicação “fora da veia”) do contraste e lesões
.

Ressaltou que, após a aplicação errônea,
as enfermeiras chegaram a propor tentar aplicar o contraste em sua veia jugular, o que foi negado pela autora
, pois sustentou que o procedimento só poderia ser realizado com um anestesista e, assim, as
prepostas da apelada desistiram da ideia
.

Em sequência, sustentou que outra enfermeira compareceu para tentar reali
zar o procedimento, mas a autora teria explicado
“
[...]
novamente que as suas veias estouram muito fácil e que era alérgica
[...]” (ID.
344382990
, p. 03, petição inicial, autos de origem, grifo nosso), porém,
a enfermeira teria sido arrogante com a autora.

Em sequência
,
já sendo tarde da noite, a apelante relata que foi conduzida para a realização da tomografia e que, ao chegar ao local do exame, informou ao profissional responsável que a agulha estaria fora da veia
.

Porém, segundo sua narrativa, o atendente teria realizado um teste para verificar a posição do acesso
, momento em que a apelante relatou ter sentido
dor intensa e reiterar o aviso,
mas
o profissional teria aplicado o contraste de forma extravascular, ocasionando-lhe dor muito forte
.

Afirma, por fim, que
a tomografia
acabou sendo
realizado
sem
o
contraste, não tendo sido identificado o edema
pulmonar
alegado, o qual teria sido constatado apenas quando posteriormente foi internada.

Após o ocorrido, a requerente afirma que um preposto da requerida não teria solicitado maqueiro para seu transporte, determinando que fosse conduzida em cadeira de rodas ao pronto atendimento.

Relata que, ao retornar, seu braço já se encontrava bastante inchado e com dor intensa
.

Sustenta que a médica que a atendeu, ao tomar conhecimento do fato, orientou a aplicação de gelo e, diante da ausência de melhora, teria concedido alta já de madrugada, apresentando desculpas pelo ocorrido
.

Acrescenta que teria retornado para casa sem atendimento adequado e sem a realização correta do exame
, afirmando que o alegado edema pulmonar somente foi identificado e tratado posteriormente no Hospital São Matheus.

Assevera que
deu entrada no
Hospital São Matheus

no dia 28 de
Dezembro

de 2020,
onde foi diagnosticada com
COVID-19,
recebendo alta apenas no dia 04 de janeiro de 2021
.

Quanto à comprovação das alegações da autora
quanto à conduta do hospital apelado
, destaca-se os seguintes documentos juntados aos autos:

Fotografias
inserid
a
s no corpo da petição inicial
, sem data ou outros elementos de identificação,

referentes à
lesão
em membro superior, conforme cita-se:

(ID.
344382990, p.05, Petição Inicial)

Prontuários médicos
que atestam que a apelante foi
atendido
pelo hospital recorrido
em 07/12/2020,
com o relato da paciente de que, na manhã daquele dia, apresentou turvação visual, seguida de
mal estar
e síncope e que, ao retornar à consciência, iniciou desconforto torácico (ID. 344382999).

Prontuário médico com
prescrição médica para realização de
Tomografia Computadorizada
c
om Contraste
(ID.
344382999
, p. 0
6
), com data de 07/12/2020,
às
18:32h
.

Prontuário médico que relata a
recusa da apelante em receber administração
de Novalgina 500 mg, injetável

(ID. 344382
999, p. 08)
,
com data de 07/12/2020,
às 22:48h
.

Prontuário médico com
prescrição de compressa gelad
a
, com data de 07/12/2020
, às 23:14h
(ID.
344382999
, p. 09).

Prontuário médico
, com data de 08/12/2020
,
que relata:

[...]

Foram realizados cortes tomográficos computadorizados do tórax,
sem a administração do meio de contraste venoso
.

[...]

Obs.:
Não é possível a avaliação direta das artérias pulmonares, bem como de

tromboembolia
pulmonar,
sem o uso do contraste endovenoso
.

[...] (ID.
344383000) [grifo nosso]

O
h
ospital apelado, por sua vez, em sua contestação (ID. 34438
3016),
afirmou que foi realizada tomografia de tórax sem contraste
, porém,
no lugar da tese de aplicação do contraste “fora da veia”, sustentou que
teria ocorrido
“[...]
extravasamento de medicação venosa ministrada (novalgina), a qual
foi
prontamente verificada, prescrita compressa gelada para o local, devido a irritação causada, e solicitado parecer da cirurgia geral
[...]” (ID. 344383016, p. 13, grifo nosso).

Dos documentos juntados pelo hospital apelado, destacam-se os seguintes:

Prontuário médico que relata a
recusa da apelante em receber administração de Novalgina 500 mg, injetável

(ID.
344383018
, p. 08)
,

com data de 07/12/2020, às 22:48h
.

Prontuário médico com
prescrição de compressa gelada
, com data de 07/12/2020, às 23:14h
(ID. 344383018, p. 09).

A perícia judicial, por sua vez,
foi realizada no ano de 2023
.

No que tange ao
Laudo Pericial
Judicial

(ID.
344383047
)
, destaca-se:

[...]

CONCLUSÃO

Baseado no exame médico pericial, nos exames complementares, sob o alegado erro médico e maus tratos nas dependências do Hospital requerido, e de acordo com a legislação vigente, constatou-se que:

[...]

f. O que efetivamente se constata
: a
pericianda
sofreu um desmaio em ambiente fora do hospital; foi removida pelo familiar para o Hospital Santa Rosa. Foi investigada para doença coronariana e não foi detectada doença aguda cardíaca.
Submetida a inúmeras punções para tentativa de acesso venoso periférico, sem sucesso. Isso causou dor e sofrimento
.
Ao tentar realizar o exame de tomografia computadorizada (conforme pedido expresso) injetaram o contraste fora da veia, no setor de imagens, com consequências:

a) dor intensa, lesão venosa com formação de hematoma local e inchaço no local.

B) o exame não foi efetivamente realizado conforme o pedido inicial e transformado em tomografia sem contraste (segundo pedido expresso).

C) alega, e o
marido confirma
, em momentos separados, que foi maltratada pelo técnico de radiologia e tomografia, aos berros, com ofensas pessoais, a ponto de seu marido que aguardava fora da sala, adentrar ao recinto e remover a sua esposa de forma inadequada e às pressas para evitar as agressões verbais do referido técnico.

D)
alega que
as ofensas foram de tal intensidade que necessitou de atendimento psiquiátrico posterior.

E) o que determinou
na
autora o surgimento da síndrome
pós- traumática
com necessidade de tratamento psiquiátrico.
Foi dada alta, sem
diagnóstico e sem tratamento
, para casa. Mas não foi detectado ou relatado a ocorrência de edema agudo de pulmão. O que havia era um exame
de Dímero
D elevado, que não foi valorizado, indicativo de um problema de
coagulabilidade
sanguínea.

[...]

2- Quanto ao nexo causal:

1- Entre a injeção de contraste e a lesão transitória do membro superior
:

há nexo causal direto estabelecido
.

[...]

02) Quanto ao nexo
concausal
:
a dificuldade para acesso venoso periférico pode ocorrer por dois motivos
pré-existentes
:

a. Anatomia
: veias de paredes frágeis que se rompem com facilidade e de difícil acesso por deficiência anatômica ou por desidratação corporal; ou por variações topográficas da anatomia.

b. Técnico
: os técnicos de enfermagem sem a habilidade necessária para promover o acesso venoso periférico. A injeção de contraste deve ser realizada após comprovada perviedade da veia, procedimento corriqueiro e indispensável que antecede a injeção. O contraste é agressivo aos tecidos corporais. Provocam irritação e destruição de tecidos quando injetado fora da veia. Mesmo injetado corretamente na veia pode provocar flebite.

03) Quanto à incapacidade: no momento pericial não se constata limitação anatômica ou funcional dos membros superiores da
pericianda
. No momento pericial não há incapacidade laborativa.

a. Não houve comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social

04)
Quanto a capacidade residual para o trabalho: a autora mantém-se em atividade profissional como artesã.

05)
Quanto ao dano estético: não há dano estético a ser mensurado

06)
Quanto aos custos para reabilitação: não há indicação de reabilitação ou readaptação funcional
.

[...]

15) No caso em pauta, ocorreu alguma complicação de acesso/punção venosa? Qual?

R.:
primeiro houve dificuldades de acesso venoso periférico,
tanto pela fragilidade das paredes das veias quanto pela dificuldade de acessar o vaso pretendido
.
O problema de extravasamento de contraste ocorreu no setor de raio x quando o técnico injetou o contraste no braço da autora sem checar se a veia estava pérvia e o cateter devidamente inserido no interior da veia e de forma súbita provocando dor intensa no local,
sufusão
hemorrágica, edema e irritação dos tecidos circunvizinhos.

1
6) No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, em qual ponto da Escala de Avaliação de Infiltração e Extravasamento de acessos venosos se enquadraria a complicação ocorrida com a paciente?

R.: não houve uma classificação no momento do evento lesivo. Há a prescrição de gelo no momento após. Levando-se em conta a foto anexada aos autos poderia ser classificada de grau 4: Pele pálida, translucida, pele tensa, com perda de fluidos, pele descorada, com hematoma e edema, em todas as direções, com comprometimento circulatório, dor severa, devido a injeção de contraste irritante no tecido do braço

[...] [grifos nossos e do original]

Do
Laudo Pericial Judicial Complementar
(ID.
344383055
)
, por sua vez, destaca-se:

[...]

Tratava-se de uma paciente com dificuldade de acesso venoso. Fatores inerentes ao próprio paciente. E a dificuldade de acessar um vaso periférico se deve a condição biológica da paciente
.
Contudo a sequência de eventos ocorridos naquela internação não deixa dúvidas de que houve efetivamente um acidente de punção
:

1- Se foi solicitado angio TC arterial de tórax com contraste é porque este exame SOMENTE É REALIZADO MEDIANTE O USO DE CONTRASTE.

2- O PEDIDO É TAXATIVO: ANGIO TC ARTERIAL COM CONTRASTE. E foi encaminhada ao setor de imagens para execução do exame solicitado.

3- Logo a seguir não há qualquer relato de outra substância (novalgina) que tenha sido injetada uma vez que NÃO HAVIA ACESSO VENOSO ALGUM
.

4- Quem aplicou a injeção com contraste foi o técnico do setor de imagens. Competência e responsabilidade exclusiva deste técnico
.

5-
A aplicação de compressa no local da injeção ocorreu no local da tentativa de acesso venoso para a aplicação do contraste
.

6- Foi solicitada a avaliação da cirurgia para avaliar a lesão no braço.

7- O pedido foi modificado, em horário posterior à primeira tentativa de tomografia, quando foi solicitado realizar uma tomografia sem contraste. Nitidamente ocorreu após a tentativa frustrada de exame de imagem com contraste.

8- Portanto não há que se questionar se há comprovação da tentativa de acesso venoso para injeção de contraste. Pois quando tentaram injetar o contraste este difundiu-se para fora da veia.
Pode ter ocorrido por fragilidade do vaso sanguíneo ou por acesso em via anômala.

9- A autora já sofreu outros incidentes que exigiram procedimentos complementares decorrentes de condutas médicas inadequadas o que vem se somar a este evento gerando um trauma psicológico relacionado a qualquer atendimento médico (síndrome do Avental Branco)

[...]

QUESITOS

1)

Existe registro em prontuário médico que confirme a injeção de contraste fora da veia da paciente
? Caso positivo, qual? R.: a sequência de eventos documentais indica a tentativa de acesso venoso periférico, para injeção de contraste, pois o pedido de exame e os eventos que se sucederam indicam claramente este
acidente de punção
:

[...]

3 Em caso de extravasamento de medicação endovenosa, qual a conduta a ser tomada?

R.: uma das condutas é a aplicação de compressas geladas (gelo ou álcool) no local para minimizar o dano e a dor
.

4)
As fotos anexadas pela paciente na inicial estão datadas? É possível identificar a paciente nas referidas fotos?

R.:
não consta datas nas fotos
. No momento pericial havia sinais compatíveis com lesão por extravasamento de substância irritante nos mesmos locais das fotos anexadas em contudo provocar qualquer lesão ou dano
fisico
.
As fotos foram focadas no sítio do acidente de punção sem mostrar a face da requerente
.

CONCLUSÃO

[...]
[grifos nossos e do original]

Pois bem.

Ainda que se reconheça tratar-se de
relação de consumo
(
arts
.
2º
e
3º
do CDC), com incidência do regime do art.
14
do CDC, a responsabilização civil do fornecedor de serviços de saúde
não é automática
.

Com efeito, mesmo sob a ótica objetiva, exige-se a presença dos pressupostos do dever de indenizar —
defeito na prestação do serviço
,
dano
e
nexo de causalidade
(art.
14
, caput, do CDC), sendo certo que a
inversão do ônus da prova
(art.
6º, VIII
, do CDC) constitui regra de instrução,
não dispensando
a demonstração mínima de verossimilhança e tampouco implicando presunção de procedência, sobretudo quando o acervo probatório, em seu conjunto, aponta para conclusão diversa.

No caso
, a própria dinâmica narrada nos autos
, conforme acima asseverado,
aponta que a demandante possuía
dificuldade prévia de acesso venoso
, circunstância que o
expert
também assinalou como fator predisponente (condição biológica/anatômica) para intercorrências dessa natureza, o que

enfraquece
a tese de defeito do serviço em sentido estrito e reforça a conclusão de que não se está diante de falha com gravidade suficiente, por si, a justificar reparação extrapatrimonial, sobretudo quando há registro de adoção de conduta conservadora (compressas
geladas
) no pós-evento.

A própria apelante, em sua exordial, asseverou que
alertou a equipe técnica sobre condição pré-existente que poderia dificultar o acesso venoso
pelos profissionais, afirmando que “
suas veias estouram muito fácil
”
(ID.
344382990
, p. 03, petição inicial, autos de origem, grifo nosso).

Nesse sentido,
o Laudo Pericial
,
por um lado
,
constatou a ocorrência do acidente de
punção
mas, por outro, ressaltou que o acidente poderia decorrer ou da anatomia da paciente, ou de erro técnico
na aplicação do contraste.

Ou seja,
há dúvida quanto à causa do extravasamento
, se pela condição anatômica pré-existente da paciente, ou se por erro de conduta técnica por parte do apelado.

Assevera-se, ainda, que
o Perito Judicial ressaltou que, para as hipóteses de extravasamento de contraste, a conduta adequada a ser tomada é
a
aplicação de compressas geladas
no local, exatamente o que comprovadamente foi feito pelos prepostos do hospital recorrido
.

Outrossim, assevera-se
que a Perícia foi realizada anos após o ocorrido
e que
as fotos anexadas pela autora, no corpo da inicial, não contam com identificação ou data
.

Quanto à alegada
Síndrome Pós-Traumática
, além de a sentença ter destacado ausência de corroboração técnica específica (v.g., avaliação psiquiátrica), verifica-se, ainda, que tal fundamento é trazido de forma ampliada em grau recursal, o que encontra óbice na vedação de inovação quanto à causa de pedir, porquanto o recurso deve se ater ao que foi deduzido e debatido na origem (
arts
.
329, I
;
507

e
1.014
do Código de Processo Civil
).

Outrossim, n
o caso, ainda que a prova técnica tenha assentado a ocorrência de intercorrência relacionada ao acesso venoso/extravasamento
do contraste,
igualmente consignou que
não houve incapacidade laborativa
, nem limitação anatômica ou funcional, tampouco
dano estético
ou necessidade de
reabilitação/readaptação
, além de registrar que a autora manteve suas atividades habituais.

De todo modo, mesmo sob exame de mérito,
não se evidencia
lastro probatório clínico idôneo, nos autos, a demonstrar repercussão psíquica indenizável imputável ao atendimento, para além de alegações.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO -
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL E MATERIAL – INDENIZAÇÃO
– Buraco na via – Pneu e roda dianteira do veículo danificados - Pretensão a indenização por danos materiais e morais –
Ausência de comprovação dos fatos narrados - Inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor – Impossibilidade – A inversão do ônus da prova não é automática, devendo estar presente verossimilhança nas alegações do Autor - Ausência de demonstração mínima da existência dos fatos - Ônus que competia ao autor
– Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10020213720238260062 Bariri, Relator.: Ana
Liarte
, Data de Julgamento: 10/10/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2024) [grifo nosso]

Apelação. Responsabilidade Civil do Estado. Pedido de indenização por danos morais e materiais. Erro médico. Sentença de improcedência. Pedido de reforma afastado
. Responsabilidade não configurada. Ausência de prova da inadequação do procedimento adotado pelo profissional de enfermagem responsável pelo atendimento da autora
. Laudo pericial que concluiu pela adequação dos serviços prestados
. Acidentes de punção por acesso intravenoso, embora indesejáveis, são frequentes e não revelam o despreparo do profissional de enfermagem
. Nexo causal não demonstrado. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10005639120188260439 SP 1000563-91.2018.8 .26.0439, Relator.: Paola Lorena, Data de Julgamento: 28/06/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2020) [grifo nosso]

Desse modo, não assiste razão à apelante.

2.
Comprovação do dano moral, do necessário afastamento da tese de “mero aborrecimento” e
quantum
indenizatório

A apelante
sustenta que
a situação ultrapassa incômodo cotidiano, especialmente por envolver pessoa idosa
.

Assevera que
houve extravasamento intravenoso com dor intensa, lesão física e necessidade de atenção emergencial
.

A
grega alegação de maus-tratos verbais, com frase ofensiva/discriminatória atribuída a prepostos: “tirem essa velha daqui”;

A
firma violação a direitos da personalidade e dignidade da pessoa
humana e d
efende
a ocorrência de
dano moral
in
re

ipsa
e dever de reparação.

Quanto ao valor do dano, argumenta que
o valor
postulado na inicial,
em
R
$ 30.000,00, equivalendo a
aproximadamente
40
salários mínimos
,
seria compatível com razoabilidade e proporcionalidade
.

Pois bem
.
Considerando a conclusão firmada no tópico anterior, no sentido de que
não se reconhece responsabilidade civil imputável ao hospital recorrido
no caso concreto, resta inviabilizada, por consequência lógica, a pretensão de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois
o dever de reparar é consectário da
prévia
responsabilidade civil
objetiva
nas relações de consumo
(
arts
. 6º, VI, e 14 do CDC
).

De igual modo,
fica prejudicada
a análise do
quantum
indenizatório postulado, por inexistir o próprio dever de indenizar.

Ademais, ainda que assim não fosse, registre-se que
não há prova idônea
das alegadas ofensas verbais, e a frase “
tirem essa velha daqui
”
não foi deduzida na petição inicial
, sendo suscitada apenas em sede de apelação, o que caracteriza
inovação recursal
, vedada pelo art.
329, I
, do CPC, bem como alcançada pela
preclusão
(art.
507
do CPC), razão pela qual não pode ser admitida como fundamento novo para a condenação.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL
– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – COMPLICAÇÕES EXISTENTES – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO –
ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital
( CDC
,
art
.
14). Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta, o que definitivamente não ocorreu na espécie.
Embora seja lamentável o evento ocorrido, cumpre observar que não tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência, imprudência ou imperícia do médico ou qualquer defeito na prestação do serviço realizado pelo hospital
durante a cirurgia e procedimentos realizados, conforme laudo pericial judicial,
não merece prosperar o pleito indenizatório.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00418310520128110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais, em face da ora apelante, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Código, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026